Tribunal: TJBA
Processo: 8005973-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005973-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: ZANDARA CLEIDE SOUSA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
ela
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8175279-06.2024.8.05.0001, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, pela ré, do tratamento médico multidisciplinar intensivo da
Agravada
, ZANDARA CLEIDE SOUSA FERREIRA DA SILVA, em clínica especializada em obesidade, por 90 dias, prorrogáveis conforme indicação médica. A Agravante sustenta ausência de cobertura contratual e defende a possibilidade de tratamento ambulatorial em rede própria.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da determinação judicial que impõe à operadora de saúde o custeio de tratamento intensivo e especializado para obesidade mórbida fora da rede credenciada, em virtude da urgência médica e da ausência de indicação tempestiva de estabelecimento equivalente pela operadora.

III. Razões de decidir

A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de agravamento do estado clínico da
Agravada
.

Laudos médicos apontam obesidade mórbida com comorbidades severas, exigindo abordagem intensiva em clínica especializada, sendo ineficaz o tratamento ambulatorial já tentado.

O art. 10 da Lei nº 9.656/1998 impõe a cobertura de doenças listadas na CID-10, incluindo a obesidade (E66), não podendo a operadora recusar tratamento necessário à preservação da saúde.
O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, nos termos da Lei nº 14.454/2022, sendo a indicação médica fundamento suficiente à obrigatoriedade de cobertura.
Jurisprudência consolidada do STJ reconhece abusividade em cláusulas que limitam tratamentos essenciais ou excluem internações justificadas por recomendação médica.

A decisão agravada impôs a escolha de clínica não credenciada apenas de forma subsidiária, na ausência de indicação da operadora em prazo razoável, demonstrando prudência e razoabilidade.
A alegação de irreversibilidade da medida não afasta a urgência do quadro clínico, sendo possível compensação financeira futura em caso de improcedência, hipótese improvável à luz da legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico especialista, ainda que fora da rede credenciada, quando a operadora não apresenta alternativa equivalente no prazo razoável.

O rol da ANS é exemplificativo e não pode restringir o acesso a tratamentos clinicamente indicados e necessários à preservação da saúde do consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8005973-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte
Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como parte
Agravada

ZANDARA CLEIDE SOUSA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 04 de Setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB